Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-21.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002393-21.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.412.549/0001-06 (APELANTE), FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.051.567/0001-36 (APELANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÕES DIVERSAS (COAÇÃO, EXCESSO DE GARANTIA E AFRONTA AO CDC) – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE ÚNICA EM PEDIDO DE

EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DO DEVEDOR – ART. 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL – NÃO INCIDENTE AO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE EMENDAR A PETIÇÃO – ART. 284, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não deve prevalecer a sentença que extingue liminarmente o feito (Embargos à Execução), com base única em inexistência de planilha com cálculo do débito, devendo ela ser cassada, tanto porque houve várias outras alegações (coação, excesso de garantia e afronta ao Código de Defesa do Consumidor), e, ainda, porque não houve a intimação para que a parte pudesse suprir a falha e emendar a inicial, no caso, trazendo a mencionada planilha.

Nos termos do art. 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 11.382/06, ao alegar excesso de execução, compete ao embargante juntar planilha de cálculo do valor que entende devido, todavia, verificada alguma irregularidade na inicial dos Embargos à Execução, cabe ao magistrado intimar o embargante para emendá-la, na forma do artigo 284, do CPC, não podendo, antes de tomar tal providência, rejeitá-los liminarmente, devendo ser observada na nova sistemática processual a efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADRIANO FRUET CRUZ, APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP e FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos no
2393-21.2016.8.11.00446 – Embargos à Execução
, propostos em desfavor de FERTIMIG – FERTILIZANTES LTDA,
JULGOU EXTINTO
os embargos,
rejeitando-os liminarmente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Apelantes alegam que ocorreu um erro de julgamento, pois alegaram em sua defesa a nulidade e ilegalidade do contrato; vários vícios e erros contidos nas escrituras de hipoteca, além de onerosidade excessiva, tendo em vista o excesso de garantia e não o excesso de execução.

Sustentaram também coação no ato da confecção do contrato, devendo ele ser declarado nulo em razão dos vícios.

Argumentaram também que alegaram onerosidade excessiva, uma vez que a dívida é três vezes menor que as garantias oferecidas.

Mencionam que pugnaram, ainda, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, frisando que, em momento algum, alegaram excesso de execução.

Requerem o provimento do apelo, com a anulação da sentença e prosseguimento do feito pelo Juízo “a quo”.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos no
2393-21.2016.8.11.00446 – Embargos à Execução
, propostos por
ADRIANO FRUET CRUZ, APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP e FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP,
em desfavor de FERTIMIG – FERTILIZANTES LTDA,
JULGOU EXTINTO
os embargos,
rejeitando-os liminarmente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o apelo comporta provimento, eis que os Embargos à Execução trazem em seu bojo questionamentos diversos, além do excesso de execução, dentre eles o excesso de garantia, coação dos Requeridos/Embargantes – desrespeito à boa-fé contratual.

Assim, não há justificativa plausível para que houvesse a extinção do feito, liminarmente, eis que há os elementos apontados para serem analisados.

Desse modo, não considero escorreita a sentença, que se utilizou dos seguintes fundamentos:

“(...)
Em análise aos autos e diante dos fundamentos do embargante, observo que a matéria fundamental dos presentes embargos se resume em declarar excesso de execução, requerendo, basicamente, a análise das cláusulas do contrato executado.

Todavia, o feito comporta rejeição liminar, eis que incidente na espécie expressa no § 3o do art. 917 do Novo Código de Processo Civil:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...]

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Sobressai da inicial do embargante que, não concordando com o valor da execução por considerar excessivo, não apresenta o valor que entende devido.

Deste modo, não há como apreciar tal alegação, devendo a mesma ser rechaçada.

Assim, o embargante deverá sempre declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo quando o excesso de execução for fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução, sob pena de rejeição liminar da peça processual ou desconsideração desse fundamento, consoante dispõe o §4o do art. 917, do CPC.

No caso, o embargante apresentou embargos alegando excesso de execução. Todavia, na exordial, não declinou qual seria o valor correto da execução, não apresentando memória de cálculo, somente menciona a presença de abusividade no cálculo da dívida, nos juros e demais encargos cobrados.

Ademais, o artigo é claro ao prever a “serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento”.

No mesmo sentido, cito a orientação da jurisprudência:

“EMBARGOS DEVEDOR- EXCESSO EXECUÇÃO - MEMÓRIA CÁLCULO - DETERMINAÇÃO LEGAL - ART. 739-A, § 5o, CPC. O art. 739-A, §5, do CPC, acrescentado pela Lei n. 11.382/06, dispõe que, quando o excesso de execução for o fundamento dos embargos, deverá o embargante apresentar o valor que entende devido na petição inicial, além de apresentar memória de cálculo, sob pena de indeferimento liminar dos embargos. Apelação não provida. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. (TJMG. Relator: Des.(a) EVANGELINA CASTILHO DUARTE Data do Julgamento: 25/02/2010 Data da Publicação: 23/03/2010)

Isto posto, com supedâneo no artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC, JULGO EXTINTO OS PRESENTES EMBARGOS, rejeitando-os liminarmente, o que faço sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil”.

Ademais, não se verifica a intimação dos Embargantes para trazerem aos autos a planilha de cálculo com o valor que entende devido, cumprindo o disposto no artigo 739-A, § 5o do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência do egrégio STJ:

“PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 739-A, § 5o, DO

CPC.

OCORRÊNCIA.

EXCESSO

DE

EXECUÇÃO.

MEMÓRIA

DE

CÁLCULO. AUSÊNCIA.

INÉPCIA

DA

INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO

MESMO

APÓS

O

PRAZO

PARA

EMENDA

DA

INICIAL. PRECEDENTES.

1.

Esta

Corte

possui

entendimento

no

sentido de que a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos

a

execução,

conforme determina o art. 739-A, §5o do CPC, conduz

a

uma

hipótese

de inépcia da petição inicial dos embargos (art.

739,

II,

do

CPC),

de

modo

que

é necessário que o juízo conceda,

antes da extinção, prazo para a regularização do processo, nos

termos

do

art. 284 do CPC. Precedentes: REsp 1275380/MS, Rel. Ministra

Nancy

Andrighi,

Terceira

Turma,

DJe

23/04/2012;

REsp 1248453/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2011.

2.

No

caso

dos

autos,

a acórdão recorrido transcreveu trecho da sentença

no

ponto

em

que se afirmou que "apesar de intimada para emendar

a

inicial,

a

embargante

limitou-se

a

tecer

alegações genéricas

com base em legislação referente ao sistema cumulativo ao qual

não pertence, sem apontar os valores e identificar as deduções de

ICMS

que

entende

devessem

ter ocorrido mediante a juntada de planilha

de

cálculo

demonstrando

o

excesso

de execução". Dessa forma,

é

de

se

reconhecer a violação ao art. 739-A, § 5o do CPC, para

declarar

a inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II,

do

CPC),

não suprida após a intimação para emenda da inicial, nos termos da jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1560479/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADES SANÁVEIS. REJEIÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO.

(...)

2. Aplica-se aos embargos à execução o art. 284 do CPC, devendo o magistrado, caso verifique a falta de algum dos requisitos da petição inicial, ordenar que o embargante a emende.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido."(Precedentes do STJ: REsp 803146/PR , 1a T., Min. Teori Albino Zavascki, DJ 10.04.2006; REsp 775.507/RS, 1a T., Min. José Delgado, DJ de 14.11.2005; REsp 760.208/RS, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 10.10.2005. )

Dessa feita, a intimação para emenda da petição inicial é direito essencial da parte, ora apelante, não devendo lhe ser cerceado o direito de ampla defesa, e, como dito, deve nesta seara ser observada a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar o ato sentencial; por conseguinte,
determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para que possa o Juízo a quo dar prosseguimento ao feito, dando observância às diretrizes insculpidas no C. P.C.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020